Tribunal: TJSP
Processo: 1019660-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – DANOS MORAIS
I– Dívida prescrita, inclusão em plataforma denominada 'LIMPA NOME", que pressupõe, exatamente, que o nome está irregular, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros

Ementa:
SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – DANOS MORAIS
I– Dívida prescrita, inclusão em plataforma denominada 'LIMPA NOME", que pressupõe, exatamente, que o nome está irregular, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor.
II – Danos morais configurados. fixados em R$ 4.000,00.

RECURSO PROVIDO